Tribunal: STJ
Processo: 5000084-28.2015.8.21.0163
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202301 - RS (2025/0078648-
6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FERKATA - PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO MORSOLIN RETTORE - RS049335
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA - DF083669
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL DE EMPRESA. ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
FALHA
DO
SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA
DE
INDENIZAR POR NÃO OCORRÊNCIA DE ILÍCITO. CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE DOS
EFEITOS DA GRATUIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
indenizatória objetivando ressarcimentos materiais e lucros cessantes
causados à empresa autora decorrentes de um incêndio que teria sido causado
pela má prestação dos serviços pela concessionária ré. Na sentença, os
pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
revogada parcialmente, dando parcial provimento à apelação para conceder
gratuidade de Justiça à apelante, revogar a parte do acórdão que majorou os
honorários sucumbenciais e declarar a inexigibilidade da verba sucumbencial
fixada na sentença. Na sequência, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, foi interposto recurso especial.
II - Ressalta-se, no que tange à retroatividade do benefício da
gratuidade judiciária, que a concessão da gratuidade ocorreu no julgamento
dos embargos de declaração, conforme consignado em acórdão do Tribunal a
. Assim sendo, a reforma operada por esta Corte limita-se apenas aos
quo
Documento eletrônico VDA51903458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f493926-a4c5-44f6-8c36-2763e3b66b3c

efeitos da gratuidade em relação ao período anterior àquele momento
processual, não havendo qualquer alteração quanto ao benefício concedido a
partir do referido julgamento.
III - Quanto à alegação de violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1°,
IV e VI, do
não se objetiva pertinência na alegação, tendo o
CPC/2015,
Tribunal de origem, na análise dos embargos declaratórios, assentado o
entendimento que "a sua posição unânime quanto à concessão da benesse à
embargada e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais",
reafirmando o
quanto à "inexigibilidade da verba sucumbencial
decisum
fixada na sentença".
IV - Com efeito, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de
rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.162.181/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
30/6/2025,
4/7/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.002.533/TO,
Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025.
V - O entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior, no sentido que "Embora a
parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou
Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados
ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto,
sua retroatividade" (AgRg nos
relator Ministro Raul
EREsp n. 1.502.212/SC,
Araújo, Corte Especial, DJe de
.
14/6/2019)
VI - Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
EDcl no AgInt no
relator
24/8/2023;
AREsp n. 1.888.086/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
EDcl no AgInt no
relator Ministro
24/3/2022;
AREsp n. 1.866.082/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/5/2022,
19/5/2022.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51903458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f493926-a4c5-44f6-8c36-2763e3b66b3c

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f493926-a4c5-44f6-8c36-2763e3b66b3c

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202301 - RS (2025/0078648-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FERKATA - PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO MORSOLIN RETTORE - RS049335
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA - DF083669
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL DE EMPRESA. ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE
INDENIZAR POR NÃO OCORRÊNCIA DE ILÍCITO. CONCESSÃO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE
DOS EFEITOS DA GRATUIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
indenizatória objetivando ressarcimentos materiais e lucros cessantes
causados à empresa autora decorrentes de um incêndio que teria sido
causado pela má prestação dos serviços pela concessionária ré. Na
sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi revogada parcialmente, dando parcial provimento à apelação
para conceder gratuidade de Justiça à apelante, revogar a parte do acórdão
que majorou os honorários sucumbenciais e declarar a inexigibilidade da
verba sucumbencial fixada na sentença. Na sequência, com fundamento no
art. 105, III, , da Constituição Federal, foi interposto recurso especial.
a
II - Ressalta-se, no que tange à retroatividade do benefício da
gratuidade judiciária, que a concessão da gratuidade ocorreu no julgamento
dos embargos de declaração, conforme consignado em acórdão do Tribunal
. Assim sendo, a reforma operada por esta Corte limita-se apenas aos
a quo
efeitos da gratuidade em relação ao período anterior àquele momento
processual, não havendo qualquer alteração quanto ao benefício concedido
a partir do referido julgamento.
III - Quanto à alegação de violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1°,
IV e VI, do CPC/2015, não se objetiva pertinência na alegação, tendo o
Tribunal de origem, na análise dos embargos declaratórios, assentado o
entendimento que "a sua posição unânime quanto à concessão da benesse à
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

embargada e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais",
reafirmando o
quanto à "inexigibilidade da verba sucumbencial
decisum
fixada na sentença".
IV - Com efeito, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de
rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
REsp n. 2.162.181/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt nos EDcl no REsp
30/6/2025
4/7/2025
n. 2.002.533/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/6/2025
3/7/2025
V - O entendimento adotado no acórdão recorrido está
dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior, no sentido que
"Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual
deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos
atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a
ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n.
1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
).
14/6/2019
VI - Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.888.086/SP, relator
24/8/2023
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2022
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.082/PR, relator Ministro
24/3/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
16/5/2022
19/5/2022
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno da Ferkata Plásticos Ltda. contra decisão que
julgou agravo interno em recurso especial da Companhia Estadual de Distribuição
de Energia Elétrica – CEE-D, na qual, em juízo de retratação, foi dado provimento ao
recurso especial, para afastar a retroatividade dos efeitos da concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
No presente agravo interno, a parte agravante traz, resumidamente, os
seguintes argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

É certo que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a gratuidade judiciária produz efeitos apenas a partir do momento do pedido, sendo, em
regra, vedada sua retroatividade.
Contudo, com o devido respeito, a decisão ora impugnada não considerou que o
pedido de gratuidade judiciária foi expressamente formulado na petição inicial, nem
tampouco observou o efeito integrativo dos embargos de declaração e o efeito substitutivo
do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e concedeu o benefício da justiça
gratuita à parte recorrente.
[...]
No presente caso, a concessão da gratuidade judiciária não decorre de retroatividade
indevida ou aplicação ampliada do benefício, mas sim da dinâmica processual válida e
legítima, em que os efeitos integrativo dos embargos de declaração e substitutivo do
acórdão proferido em sede recursal atuam como instrumentos de correção e substituição da
decisão anterior.
O pedido de justiça gratuita foi formulado expressamente já na petição inicial (fl. 66,
item “e”), sendo indeferido no primeiro grau (fl. 1035). A decisão foi impugnada por meio
de agravo de instrumento, ao qual se deu provimento parcial para postergar o pagamento
das custas ao final do processo (fls. 1080/1087), reconhecendo-se, desde logo, indícios de
incapacidade financeira da parte recorrente, sem prejuízo de reavaliação posterior pela
origem.
No decorrer do processo – que tramitou por quase oito anos – foram produzidas
provas adicionais que evidenciaram a deterioração progressiva da situação econômico-
financeira da empresa. A sentença, entretanto, manteve-se omissa quanto à análise do tema,
apesar do evidente agravamento das condições da parte. Diante disso, foram opostos
embargos de declaração (fls. 1988/1994), com base em fato novo superveniente -
consubstanciado na apresentação das demonstrações contábeis recém levantadas, relativas
ao exercício imediatamente anterior à prolação da sentença – para reforçar e atualizar a
situação de hipossuficiência.
[...]
Importante destacar que, caso a sentença tivesse deferido o benefício da gratuidade
judiciária no julgamento dos embargos de declaração, as verbas sucumbenciais nela fixadas
não poderiam ser exigidas. E não se estaria discutindo essa matéria!
[...]
No caso concreto, o acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul – posteriormente integrado por embargos de declaração – reformou expressamente a
sentença de primeiro grau quanto ao capítulo da gratuidade judiciária, deferindo o benefício,
revogando a majoração dos honorários de sucumbência e declarando a inexigibilidade da
verba fixada na sentença. Portanto, o novo pronunciamento substituiu integralmente a
sentença no ponto reformado, como se esta, desde o início, houvesse concedido a gratuidade
judicial.
[...]
Em síntese, o pedido de gratuidade judiciária formulado expressamente na petição
inicial foi, ao final, acolhido no julgamento da apelação, momento em que o acórdão
proferido pelo Tribunal reformou a sentença de primeiro grau para conceder o benefício.
[...]
A definição do marco temporal dos efeitos da gratuidade judiciária deferida à parte
recorrente é questão essencial para delimitação da exigibilidade de custas e verbas
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

sucumbenciais. A interpretação adequada da sequência processual impõe que se reconheça o
momento correto de início da eficácia do benefício, à luz dos princípios que regem o
processo civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A análise
sistemática conduz a três possíveis interpretações, entre as quais se impõe a mais compatível
com a dinâmica recursal do feito:
I - O pedido formulado na petição inicial deve ser reconhecido como marco inicial
dos efeitos da gratuidade judiciária.
[...]
II - Subsidiariamente, deve-se reconhecer como marco a sentença, que foi substituída
pelo acórdão que concedeu a gratuidade.
[...]
III - Rejeita-se, por fim, o entendimento de que os efeitos se limitam ao momento
dos embargos de declaração opostos contra a sentença.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Cinge-se a controvérsia acerca da retroatividade do benefício da gratuidade
judiciária.
Ressalta-se que a concessão da gratuidade ocorreu no julgamento dos
embargos de declaração, conforme consignado no acórdão do Tribunal
(à fl.
a quo
2.309). Assim sendo, a reforma operada por esta Corte limita-se apenas aos efeitos da
gratuidade em relação ao período anterior àquele momento processual, não havendo
qualquer alteração quanto ao benefício concedido a partir do referido julgamento.
Quanto à alegação de violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1°, IV e VI, do CPC
/2015, não se objetiva pertinência na alegação, tendo o Tribunal de origem, na análise
dos embargos declaratórios, assentado o entendimento que "a sua posição unânime
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

quanto à concessão da benesse à embargada e a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais" (fls. 2.347-2.348), reafirmando o
quanto à "inexigibilidade da
decisum
verba sucumbencial fixada na sentença".
Com efeito, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO -
RET.
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. EXAME DE PROVA E LEGISLAÇÃO LOCAL.
INADMISSIBILIDADE.
(...)
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.162.181/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
4/7/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.533/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

Já quanto à violação dos arts. 85 e 98 do CPC/2015, a alegação merece
prosperar.
Ficou assentado pelo Tribunal de origem (fls. 2.306-2.308):

Ocorre que
,
a documentação acostada aos autos a partir da prolação da sentença
relativa às atividades da embargante nos anos de 2022, 2023 e até março de 2024, denotam
que, efetivamente, houve drástica mudança no resultado de suas atividades, passando a
operar com resultado financeiro significativamente negativo.
[...]
, logrou demonstrar que segue optante do Simples Nacional ( evento
Já nesta instância
29, OUT2) e que sua receita bruta mensal durante 2023 variou de R$ 0,00 (meses de abril,
julho, setembro e dezembro) a R$ 21.611,80 em fevereiro (Outros 3 a 14 do Evento no 29).
Aliado a isso, seu balanço patrimonial demonstrou prejuízos acumulados de R$
1.130.800,74 (evento 29, OUT19) e resultado do exercício financeiro de 2023 também
negativo de R$ 607.621,21 (evento 29, OUT20). Ainda, a Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do ano de 2023 denota que está operando com um
empregado a menos que no ano anterior (6 ao invés de 7), que seu estoque reduziu de R$
45.819,47 para R$ 17.208.63 e que seu caixa diminuiu de R$ 3.828,76 para R$ 2.731,94
(evento 29, OUT18).
[...]
Assim, tenho que está satisfatoriamente demonstrada a necessidade econômico-
financeira da autora, ora embargante, razão pela qual tenho que é caso de lhe deferir a
gratuidade judiciária.
[...]
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir a omissão
e a contradição a fim de dar parcial provimento à apelação para conceder a gratuidade
judiciária à apelante, revogar a parte do acórdão que majorou os honorários sucumbenciais,
, nos termos
bem como declarar a inexigibilidade da verba sucumbencial fixada na sentença
da fundamentação.

Nestes termos, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior, no sentido de que "Embora a parte
interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente
produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n.
1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
).
14/6/2019
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(...)
3. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz
ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao
momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade" (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, DJe de
). Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão
14/6/2019
apontada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora embargante com
efeitos ex nunc.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
(...)
1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária
gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda
sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
1.3 Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo
retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça
gratuita.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.888.086/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA DO NCPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE.
RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO
IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
3. O pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito
para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento
de custas. Ademais, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos
processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida,
portanto, sua retroatividade.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.082/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2022
19/5/2022
Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50992409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:02
Código de Controle do Documento: 22be53be-7992-4ea8-b922-ac8a4870a57f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.202.301 / RS
Número Registro: 2025/0078648-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018709520158210163 03502901420158217000 11500010511 16311500010511 18709520158210163
3502901420158217000 50000842820158210163
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA - DF083669
RECORRIDO
: FERKATA - PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO MORSOLIN RETTORE - RS049335
AGRAVANTE
: FERKATA - PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO MORSOLIN RETTORE - RS049335
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA - DF083669
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51872479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:35
Código de Controle do Documento: 77915d96-2497-4591-a8af-98eb9bbaacd0

AGRAVANTE : FERKATA - PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO MORSOLIN RETTORE - RS049335
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA - DF083669
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:35
Código de Controle do Documento: 77915d96-2497-4591-a8af-98eb9bbaacd0